Tribunal: TJSP
Processo: 2169899-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de pesquisa patrimonial junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Deferimento. Necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Providência que não pode ser tomada diretamente pelo credor. Sistema SNIPER que se acha atuante desde 16.12.2022, conforme Comunicado Conjunto no 680/2022 da

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de pesquisa patrimonial junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Deferimento. Necessidade da intervenção do Poder Judiciário. Providência que não pode ser tomada diretamente pelo credor. Sistema SNIPER que se acha atuante desde 16.12.2022, conforme Comunicado Conjunto no 680/2022 da Corregedoria Geral de Justiça. Recurso provido.